Tribunal: TJDFT
Processo: 0705172-85.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. STJ. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CRITÉRIO DE 1/8. PROPORCIONALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, da Repercussão Geral verificada pelo STF (RE 597270-QO-RG) e da jurisprudência pacífica deste e. Tribunal, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal.
2. No crime de receptação, afere-se o dolo do agente em relação à prévia ciência da origem ilícita do bem (que sabe ser produto de crime) a partir das circunstâncias em que o agente se encontrava.
3. Na hipótese em que o conjunto probatório demonstra que o réu, com plena ciência, adquiriu, mediante pagamento, telefone celular de origem ilícita, deve ser mantida a condenação pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).
4. Se a acusação logra em demonstrar a materialidade e a autoria do delito de receptação, incumbe à Defesa comprovar que o réu desconhece a origem ilícita do bem por ele adquirido, não havendo falar em absolvição caso o réu não apresente comprovação hábil a demonstrar a sua boa-fé.
5. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência deste Tribunal adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade, critério observado pelo magistrado sentenciante, inexistindo constrangimento ilegal a ser corrigido.
6. Recursos não providos.